Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, contradição, indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que o acórdão especificou exatamente o ocorrido de fato, porém, deu interpretação diversa. Afirma que o embargado realizou manobra proibida. Requer o recebimento dos Embargos com efeito infringentes.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 e 6 da ementa, "(...) 5. Compulsando os autos verifico que o vídeo e a fotografia do local do acidente demonstram que são duas faixas e após o semáforo se bifurcam em mais duas faixas, uma em sentido reto e outra no sentido à direita. Percebe-se que quem iria seguir em frente deveria se posicionar na faixa da esquerda e quem iria seguir à direita deveria permanecer na faixa da direita. A autora, estava na faixa da direita e contornou à esquerda colidindo o seu veículo com o veículo do recorrido. Por tal motivo a colisão se deu do lado esquerdo da recorrente na porta direita do veículo do recorrido. 6. Nestes termos, a dinâmica do acidente demonstra a culpa exclusiva da recorrente.” (...)..".
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.